Tribunal: TJES
Processo: 5026622-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026622-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: ALEXANDRE MAGNO AOUILA GOULART

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. O apelante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos fiscais. O apelado, em contrarrazões, argumenta que o recorrente possui significativa movimentação financeira e patrimônio incompatível com o benefício pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica e os documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do CPC, não decorre automaticamente da mera declaração de hipossuficiência, devendo ser concedida apenas quando comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza pode ser elidida por provas que demonstrem a capacidade financeira do requerente, cabendo ao magistrado avaliar os elementos constantes dos autos para aferir a real necessidade do benefício.

No caso concreto, os documentos acostados evidenciam que o apelante possui patrimônio expressivo, incluindo 12 terrenos avaliados em mais de R$ 300.000,00, além de ter realizado o pagamento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 5.000,00, circunstâncias que afastam a alegação de hipossuficiência.

A alegação de venda de parte dos imóveis não foi devidamente comprovada, não sendo suficiente para caracterizar a necessidade da assistência judiciária gratuita.

A negativa do benefício não afronta o direito de acesso à justiça, uma vez que a parte possui recursos para arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos financeiros, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada por provas que demonstrem patrimônio ou movimentação financeira incompatível com a necessidade do benefício.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita não viola o direito de acesso à justiça quando demonstrada a capacidade do requerente de suportar as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2301783-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
A
pelação Cível

interposto por

Ailson Alves de Oliveira
contra sentença (id origem n° 7291733) proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível de Vitória/ ES que, nos autos da ação de embargos à execução proposta pelo recorrente em desfavor da
Alexandre Magno Aquila Goulart
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (Id n° 11107848), o apelante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Reforça sua alegação apresentando declaração de hipossuficiência, como também, afirma que alguns dos imóveis que a sentença recorrida utilizou para justificar a incompatibilidade com a concessão de gratuidade de justiça já foram vendidos, comprovantes de imposto de renda, além de demonstrativos de pagamento de custas judiciais que já foram pagas por ele.

Nas contrarrazões (id n° 11107856), o apelado alega, em resumo, que o apelante adquiriu 12 (doze) terrenos e possui movimentação bancária com receita bastante considerável, além de ter realizado o integral recolhimento das custas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Ocorre que, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante possui diversos bens em seu nome, entre eles 12 (Doze) terrenos que, somados, superam o valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). Como também, é possível constatar que o apelante já pagou custas processuais no valor aproximado de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), circunstâncias que indicam que o apelante possui situação financeira movimentada e, assim, evidenciam que possui situação econômica capaz de arcar com as custas processuais, que não são significativas, diante da intensa movimentação financeira que tem realizado.

Os demais documentos apresentados pelo agravante também não foram suficientes para comprovar a condição financeira deficitária alegada. Outrossim, no recurso de apelação o autor também alega que vendeu alguns terrenos, fato que não foi devidamente comprovado, como também, não justifica uma situação de hipossuficiência compatível com a concessão de gratuidade de justiça.

Em hipótese semelhante, a egrégia Corte de Justiça paulista chegou à mesma conclusão aqui alcançada, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer. O agravante alega incapacidade financeira para custear as despesas processuais, sustentando, entre outros pontos, aposentadoria por invalidez, renda líquida insuficiente para cobrir suas necessidades básicas, endividamento elevado e inexistência de bens patrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a comprovação de insuficiência de recursos; e (ii) determinar as consequências processuais do indeferimento do pedido de gratuidade quanto ao recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do CPC, é condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e não se presume absoluta pela simples declaração de pobreza. Cabe ao magistrado exercer controle rigoroso na análise do benefício, evitando o desvirtuamento do instituto e resguardando o acesso à justiça apenas àqueles efetivamente incapazes de arcar com os custos do processo. No caso, as movimentações bancárias e registros de cartões de crédito do agravante demonstram acesso a valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não elidindo, portanto, a presunção contrária à sua condição financeira.
O indeferimento do pedido de justiça gratuita implica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, ressalvando-se que o preparo do agravo de instrumento não é exigido no momento da interposição, mas apenas após o insucesso do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos financeiros, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência. Movimentações bancárias e registros financeiros que demonstram acesso a valores incompatíveis com a alegada pobreza afastam o requisito de hipossuficiência para a concessão do benefício.
O indeferimento do pedido de gratuidade implica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 7º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006. (TJSP; Agravo de Instrumento 2301783-80.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2024; Data de Registro: 05/12/2024).

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, majoro em
3
% os honorários advocatícios sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele

nego
provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pela Eminente Relatora.